Tribunal: TJDFT
Processo: 0703067-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703067-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUTEMBERG NUNES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GUTEMBERG NUNES DE OLIVEIRA contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0707869-78.2022.8.07.0018, movido em face do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada determinou a suspensão do trâmite processual até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento no 0731729-65.2022.8.07.0000. Nesta sede, o agravante requer o prosseguimento regular à execução, independente do trânsito em julgado do AI 0731729-65.2022.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso (ID 43148104). O pedido liminar foi deferido (ID 43171827). Antes do julgamento do recurso, o agravante peticionou nos autos e requereu a expedição de ofício ao juízo de origem, a fim de que fosse determinado o cumprimento da liminar, independentemente do trânsito em julgado do presente recurso (ID 43992951). Nada a prover acerca do pedido, tendo em vista que a magistrada determinou o cumprimento da liminar visando as expedições das requisições de pagamento, nos termos da decisão de ID 43171827. Aguarde-se transcurso de prazo para a apresentação das contrarrazões. Com ou sem a apresentação das contrarrazões, façam os autos conclusos para elaboração do voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2023. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador